Tribunal: CARF
Processo: 12448.904587/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
12448.904587/2018-95
RESOLUÇÃO
1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SISTEMA ELITE DE ENSINO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.893, de 24 de
junho de 2025, prolatada no julgamento do processo 12448.904588/2018-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ – código 2362, ocorrido em 30/04/2014, no montante de R$
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904587/2018-95
2
200.000,00 (crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração
31/03/2014, sendo este o valor total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2014
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR.
Não demonstrado, pelo interessado, que foi erroneamente preenchida a DCTF
que serviu de base à decisão pela não homologação da compensação, deve ser
mantido o Despacho Decisório proferido.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de
julgamento, conforme discorrido a seguir.
Diante de tudo o que consta nos autos, verifico que a empresa cometeu o
equívoco de tratar parcelas de composição do cálculo do saldo negativo, ou seja,
recolhimento de estimativas, como créditos de pagamento indevido, o que levou
à transmissão de algumas DCOMPs de pagamento indevido ou a maior, as quais
foram todas indeferidas.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904587/2018-95
3
Trata-se de erro tão comum em processos julgados neste Conselho que até
provocou a edição da súmula CARF 1751
O parágrafo 8 do Recurso Voluntário demonstra graficamente a confusão
conceitual da tese de defesa da recorrente:

A defesa esclarece (E-fls. 706) que há outro processo administrativo que tratou do
crédito de Saldo Negativo de IRPJ:
“3. Ao final do exercício, a Recorrente apurou um valor definitivo de IRPJ a pagar de
R$ 173.071,29, e, diante disto, embora tenha incorrido em erro no preenchimento
da ECF ao deixar de informar os valores de “IRPJ-estimativa” que havia recolhido
em janeiro daquele ano, apurou um crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor de
R$ 351.513,00, o qual foi objeto de declaração de compensação (que originou o
processo de crédito no 12448.900424/2018-33).” Grifei
O PAF 12448.900424/2018-33 encontra-se arquivado após julgamento pela DRJ.
Este processo originou-se após a recorrente ter transmitido DCOMP de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 425.266,09, o qual foi objeto de despacho
decisório denegatório do crédito em vista do fato de que “de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não foi
apurado saldo negativo, uma vez que, na Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.”2
A recorrente admitiu naquele processo que por um lapso, deixou de informar na
ECF os valores recolhidos a título de estimativa, o que impediu a apuração de
saldo negativo.
Analisando os autos do PAF 12448.900424/2018-333, verifico que a DRJ, ao julgar
a manifestação de inconformidade de recorrente em relação à apuração do saldo

1 Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo
negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que
errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido
ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo

2 E-fls. 23 do PAF 12448-900.424/2018-33.
3 E-fls. 1186 do PAF 12448.900424/2018-33
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904587/2018-95
4
negativo de IRPJ, não considerou o recolhimento aqui analisado no cálculo do
tributo:
“Parcelas de composição do crédito – Pagamentos.
O contribuinte informou ter recolhimentos de estimativas em montante suficiente
para liquidar o IRPJ devido e apurar um saldo negativo de R$ 425.266,09.
Os pagamentos de estimativas identificados nos bancos de dados do fisco são os
abaixo discriminados:

Não foi identificado nenhum pagamento sob o código 5993.
A relação dos pagamentos encontra-se em anexo.”
Observe-se que apenas os 4 primeiros recolhimentos foram alocados aos débitos
em DCTF. O recolhimento aqui tratado (R$ 278.253,62) na data da consulta
realizada pela relatora do voto na DRJ, não est6ava alocado à débito.
O voto da relatora prossegue realizando novo cálculo do IRPJ, onde se vê que o
total da antecipações consideradas somam R$ 598.337,38:

Devemos deixar claro que o presente voto não trata de apuração de saldo
negativo de IRPJ, assunto que foi tratado no PAF 12448.900424/2018-33. No
entanto, se a apuração naquele processo tivesse considerado a totalidade dos
valores recolhidos, inclusive por iniciativa da empresa, o que não ocorreu, o saldo
negativo apurado seria bem superior aos R$ 425.266,09 solicitados pela empresa
e reconhecidos pela DRJ:
IRPJ devido

173.071,29
estimativas recolhidas
74.584,29
150.000
150.000
150.000
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904587/2018-95
5
140.635,40
200.000,00
278.253,62
203.229,53
Total dos recolhimentos realizados
1.346.702,84
Saldo negativo (teórico)
1.173.631,55
Trago estes cálculos para consideração neste voto para demonstrar que a
recorrente pretendia efetivamente segregar o crédito de saldo negativo em duas
parcelas: saldo negativo de IRPJ e pagamento indevido de estimativas.
Para tanto, a empresa transmitiu quatro DCOMPs de pagamento indevido ou a
maior vinculando cada uma dos 4 últimos recolhimentos da tabela acima, dos
quais o DARF de R$ 278.253,62 é objeto destes autos. Com exceção do primeiro
PAF da tabela abaixo, os demais estão sendo julgados nesta sessão de julgamento:
mar/14
140.635,40
Pgto. Indevido
12448.904586/2018-41
mar/14
200.000,00
Pgto. Indevido
12448.904587/2018-95
abr/14
278.253,61
Pgto. Indevido
12448.904588/2018-30
mai/14
203.229,53
Pgto. Indevido
12448.904584/2018-51
Portanto, apesar dos erros materiais na formalização das declarações de
compensação que decorrem da incompreensão dos mecanismos de apuração do
IRPJ/CSLL, entendo que há dúvida razoável quanto à disponibilidade destes
recolhimentos que vai além da simples vinculação dos DARF aos débitos.
Refiro-me ao fato de que as estimativas de CSLL/IRPJ prestam-se exclusivamente
para antecipar o tributo devido ao final do período, o que implica que devem
obrigatoriamente ser computados na apuração.
Como neste caso há fortes indícios que isto não ocorreu, entendo que há
possibilidade de reconhecimento do crédito de pagamento indevido.
No entanto, somente a autoridade preparadora possui os meios para averiguar
estes fatos, de modo que voto pelo retorno dos autos para a RFB, para que
responda aos seguintes quesitos:
1.
Esclarecer que o recolhimento tratado nestes autos compôs a apuração do
IRPJ;
2.
Verificar se o recolhimento se encontra vinculado a algum débito;
3.
Verificar se o recolhimento foi aproveitado em outro processo.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao
cumprimento da diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
Conclusão
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.895 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904587/2018-95
6
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 729
DF CARF MF
Original